Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. OBRA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRENTE. PANDEMIA. IMÓVEL NÃO OCUPADO. ATOS DEMOLITÓRIOS. POSTERGAÇÃO. DESARRAZOADA.
1. Apesar de inexistir na petição inicial expresso pedido atinente à eventual postergação de execução das medidas demolitórias para período posterior ao controle da pandemia, referida pretensão configura pedido implícito, em decorrência lógica e em desdobramento ao pedido principal de suspensão de toda e qualquer operação destinada à demolição no imóvel, não havendo que se falar em julgamento extra petita.
2. Ante a inexistência de comprovada ocupação na obra irregular a servir de efetiva residência familiar, não se vislumbra razoável que a situação de Pandemia, ainda vivenciada e com período incerto para sua superação, sirva como obstáculo à Administração Pública em realizar o poder de polícia fiscalizatório e em executar imediatamente as medidas necessárias, destinadas ao combate de irregularidades urbanísticas, sendo indevida a postergação das medidas demolitórias.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.